Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-61.2021.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-61.2021.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JAILTON VIEIRA DE JESUS - CPF: 059.848.161-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA NATURAL ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL
AUTORIZADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Recurso de Apelação, por reputar insuficiente a
prova
da alegada hipossuficiência financeira. Na mesma decisão, foi autorizado o parcelamento do preparo recursal no valor
total
de R$ 515,61 em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas. O Recorrente sustenta que os documentos juntados s
ão
suficientes para demonstrar incapacidade econômica, que o valor das custas compromete sua subsistência e que o patrocínio pela Defensoria Pública reforça o direito à benesse.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: i) se os documentos apresentados comprovam insuficiência de recursos nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC;
ii
) se a assistência prestada pela Defensoria Pública impõe concessão automática da gratuidade;
e
iii
) se o parcelamento do preparo afasta alegação de obstáculo ao acesso à justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural
tem
presunção relativa de veracidade
e pode
ser afastada quando existirem elementos concretos aptos a gerar dúvida razoável quanto à real capacidade econômica da parte, hipótese em que se admite exigência de prova complementar, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. Após regular intimação pessoal, o Recorrente apresentou extratos bancários, documentos fiscais e comprovante de residência, os quais não evidenciam impossibilidade concreta de arcar com o preparo recursal.

5. Os extratos bancários revelam movimentação periódica de numerário, com sucessivos créditos via PIX, saques frequentes e ingresso constante de valores. Ademais, constam transferências via PIX do próprio Recorrente para si mesmo, circunstância indicativa da existência de outra conta bancária ou instrumento financeiro não documentado nos autos.

6. A fatura de energia elétrica juntada demonstra despesa mensal de R$ 461,70, valor próximo ao preparo integral e superior ao montante de cada parcela deferida, o que enfraquece a alegação de absoluta incapacidade contributiva.

7. Os documentos fiscais apresentados referem-se à Declaração Anual do SIMEI vinculada a pessoa jurídica inscrita em CNPJ
e
não substitui declaração de imposto de renda da pessoa física
, tampouco
esclarece rendimentos pessoais efetivos.

8. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica concessão automática da gratuidade da justiça, incumbindo ao julgador aferir, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais.

9. Não
há falar em violação
ao acesso à justiça, pois
n
a decisão agravada adotou
-se
medida menos gravosa ao autorizar o recolhimento parcelado do preparo recursal em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, viabilizando o processamento da Apelação.

10.
Se não há
prova suficiente da impossibilidade de pagamento do preparo parcelado sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural
tem
presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica ou insuficiência probatória. 2. Extratos bancários incompletos, documentos fiscais de pessoa jurídica e movimentação financeira incompatível com alegada miserabilidade autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento do preparo recursal afasta alegação de restrição indevida ao acesso à jurisdição.”

_________

Dispositivos legais
:
CF,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, 101, § 1o, e 1.021.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp n. 2.216.425/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, publicado no DJEN de 2/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jailton
Vieira de Jesus
em virtude da decisão
de Id. 345676398, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no Recurso de Apelação
por ele interposto
.

O
Agravante sustenta equívoco na decisão agravada,
sob a tese

de que apresentou documentos suficientes
para comprovar sua insuficiência de
recursos, especialmente declaração de imposto de renda, extratos bancários referentes aos meses de setembro a dezembro de 2025 e esclarecimento de que exerce atividade autônoma, sem vínculo empregatício formal e sem estabilidade financeira.

Afirma que os extratos bancários demonstram movimentação financeira limitada, sem saldo remanescente significativo,
e que
os créditos existentes destinados às despesas básicas de subsistência,
de modo que não apresenta
disponibilidade econômica para arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Alega

que o valor do preparo recursal, correspondente a R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), representa parcela relevante de sua renda mensal bruta, equivalente, segundo afirma, a 14,7% (quatorze vírgula sete por cento), circunstância que evidencia o comprometimento do mínimo existencial caso compelido ao recolhimento.

Assevera
que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e que nos autos
não existem
elementos concretos aptos a afastar tal presunção.

Sustenta, por isso, que o indeferimento da benesse afronta os artigos 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, por restringir o acesso à justiça e à assistência jurídica integral e gratuita.

Aduz, ainda,
que o fato de estar assistido pela Defensoria Pública reforça sua condição de hipossuficiente, uma vez que a instituição realiza prévia triagem socioeconômica para atendimento de pessoas de baixa renda.

Ao final, requer
o
provimento
do Recurso
, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, dispensado o recolhimento do preparo recursal e
determinado o regular processamento do Recurso de Apelação, com posterior provimento do
A
pelo.

Embora intimada, a Agravada
Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda. – ME
, não apresentou contraminuta (Id. 357988858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, relembro que o
Agravante figurou como Réu na Ação de Cobrança ajuizada por Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda. - ME, em que a autora buscou o recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais.

Ao final, foi proferida sentença de procedência
, com a condenação do Agravante
ao pagamento da quantia cobrada, acrescida de juros de mora, correção monetária e verbas de sucumbência.

Irresignado, interpôs Recurso de Apelação, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e deixou de recolher o preparo recursal,
sob
o argumento de hipossuficiência financeira e por estar assistido pela Defensoria Pública.

O
Relator em substituição legal determinou que o Recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira,
no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública não gera presunção automática de gratuidade.

Diante da impossibilidade de contato da Defensoria Pública com o
A
ssistido, foi requerido e deferido pedido de intimação pessoal do
Recorrente
, por se tratar de providência que dependia exclusivamente de sua atuação.

Expedida correspondência, a diligência restou frustrada. Em seguida, a Defensoria Pública informou novo endereço e requereu renovação da intimação pessoal.

Por equívoco, proferi
decisão monocrática
em
que indeferi o pedido de gratuidade da justiça,
sob o
fundamento de que a parte não havia apresentado elementos concretos aptos a demonstrar sua alegada insuficiência financeira

Contra essa decisão, o Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno, sustentando nulidade por
falta
de intimação eficaz e cerceamento de defesa,
pois não lhe foi
oportunizada a apresentação da documentação exigida.

Exerci o
juízo de retratação
, reconheci o equívoco e
a necessidade de oportunizar ao Recorrente a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, razão pela qual
determinei
sua intimação pessoal por Oficial de Justiça, por meio eletrônico (WhatsApp e ligação telefônica), diligência que foi regularmente cumprida.

Em atendimento à ordem judicial, o
Recorrente
juntou extratos bancários, documentos fiscais, comprovante de residência e alegou exercer atividade autônoma, com renda mensal aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Após
a
análise dos documentos apresentados,
proferi a
decisão
agravada, na qual indeferi o pedido de
gratuidade da justiç
a; contudo, em
observância ao princípio da proporcionalidade e à regra do art. 101, § 1o, do CPC,
autoriz
ei
o parcelamento do preparo no valor de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos) em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas
.

Inconformado, o Recorrente interpôs
este Recurso
.

Pois bem.

Conforme relatado, o Agravante sustenta que houve equívoco na decisão agravada,
pois
apresentou document
os
suficiente
s
para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, consistente em extratos bancários, documentos fiscais, comprovante de residência e informação de que exerce atividade autônoma, com renda mensal aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Alega, ainda, que o valor do preparo recursal compromete sua subsistência, que a assistência prestada pela Defensoria Pública reforça sua condição econômica e que o indeferimento da gratuidade da justiça configura

afronta ao acesso à jurisdição.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Sabe-se que, e
mbora a declaração de pobreza firmada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, tal presunção não é absoluta
e pode
ser afastada quando existirem nos autos elementos aptos a gerar dúvida razoável acerca da real capacidade econômica da parte, hipótese em que se admite a exigência de prova complementar, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal.

Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto.

Após oportunizada, inclusive mediante intimação pessoal regularmente cumprida, a apresentação de documentos destinados à
prova
da
alegada incapacidade financeira, o Recorrente juntou elementos que
não
evidenciam a necessidade da benesse pleiteada.

A alegação de renda mensal aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por si só, não demonstra impossibilidade concreta de arcar com o preparo recursal,
especialmente porque, em observância aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade,
na decisão agravada

foi autorizado o recolhimento do
preparo
, que é de
R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
,
em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, cada qual em montante significativamente inferior ao valor integral inicialmente exigível
.

Assim, não procede
o argumento
de que houve obstáculo ao acesso à justiça, pois, em vez de exigir o recolhimento integral e imediato das custas
, foi
facult
ada a
forma mitigada de adimplemento, justamente para viabilizar o regular processamento do Recurso de Apelação.

Também não prospera a tese de que os extratos bancários demonstram incapacidade financeira.

Ao revés, os documentos revelam movimentação periódica de numerário, com sucessivos créditos via PIX, saques frequentes e ingresso constante de valores.

Chama especial atenção o fato de constarem diversas transferências via PIX do próprio Agravante para si mesmo. Tal circunstância evidencia que o Recorrente apresentou apenas extrato de uma conta bancária, ao mesmo tempo em que os depósitos efetuados por ele para si próprio revelam a existência de outra conta ou instrumento financeiro de sua titularidade, cujos extratos não foram juntados aos autos
.

Desse modo, a prova documental apresentada mostra-se incompleta e insuficiente para demonstrar, de forma segura, a alegada impossibilidade de suportar o recolhimento parcelado das custas recursais.

A
fatura de energia elétrica juntada aos autos
, por sua vez,
demonstra despesa mensal no importe de R$ 461,70 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos), valor próximo ao preparo integral e superior ao montante de cada uma das parcelas deferidas judicialmente, circunstância que enfraquece a tese de absoluta incapacidade contributiva.

No tocante aos documentos fiscais apresentados, verifica-se que se referem à Declaração Anual do SIMEI, vinculada a pessoa jurídica inscrita em CNPJ, e não à pessoa física Recorrente.

Ou seja,

ainda que
evidenciem
atividade econômica formalizada em nome empresarial ligado ao Agravante,
tais documentos não substituem declaração de imposto de renda da pessoa natural, tampouco esclarecem, com precisão, rendimentos pessoais, eventual retirada de pró-labore, distribuição de lucros ou disponibilidade financeira efetiva
.

Quanto à tese
de que o simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública impõe o reconhecimento automático da gratuidade da justiça
, não se pode esquecer que a jurisprudência da Corte Superior
“
c
onsolidou-se
no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.
”

(REsp n. 2.216.425/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)
. (sem destaque no original)

Portanto
, a
atuação institucional da Defensoria Pública, embora constitucionalmente assegurada e de elevada relevância social, não vincula o Poder Judiciário no exame dos requisitos legais do benefício,
incumbindo ao Julgador aferir, em cada caso concreto, a efetiva presença dos pressupostos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Igualmente improcede
a alegada ofensa
os artigos 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Conforme já exposto, não há falar em
negativa de acesso à jurisdição, mas apenas observância dos requisitos legais para concessão de benefício excepcional, acompanhada, inclusive, de medida menos gravosa consistente no parcelamento do preparo.

Deve-se ter em mente que a
gratuidade da justiça não se destina a dispensar indistintamente todo litigante do pagamento das despesas processuais, mas a assegurar tutela jurisdicional àquele que efetivamente demonstre incapacidade financeira concreta, o que não se verificou na hipótese.

Por fim,
não há falar em formalismo excessivo ou afronta à primazia do julgamento de mérito.

Ao contrário,
na decisão recorrida
buscou
-se
preservar o processamento do Recurso de Apelação mediante solução intermediária e razoável, permitindo o recolhimento parcelado, providência que evidencia postura cooperativa e consentânea com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Diante desse cenário,
inexistente
prova
suficientemente capaz de demonstrar a impossibilidade do pagamento do preparo de forma parcelada, sem prejuízo do sustento próprio do Agravante ou de sua família,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
.

Em anuindo os pares, concedo o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da publicação do Acórdão para o recolhimento da primeira parcela do preparo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026